Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725126-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA EXECUTADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petição aviada pela exequente LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA, no cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao mandado de segurança no 2016.00.2.035028-7. Após o trânsito em julgado, a peticionante narra que, passados 2 anos da decisão que determinou que a exequente aguardasse o próximo curso de formação a ser realizado no mesmo concurso do qual participou (Edital no 001/2014-SEAP/SSP), foi informada que foi publicado o cronograma para realização do novo curso de formação com convocação prevista para o dia 23/11/2022. Aduz que, ao diligenciar junto ao Órgão para obter esclarecimentos, foi informada de que não há nenhuma previsão para sua participação no referido curso de formação (ID 38295172). Por meio do despacho de ID 39228765, o Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF, foi intimado para se manifestar acerca do pleito da impetrante. Informações prestadas pela autoridade (certidão de ID 40394099). Dentro deste contexto, intime-se a exequente LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA para se manifestar acerca das informações prestadas nos IDs 40394105 e 40394106, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022 17:08:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador